Tribunal: STF
Processo: Rcl 38624
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, nos autos da Ação Trabalhista 0021040-71.2015.5.04.0003, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    O reclamante alega, em síntese, que 
    “[o] acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0021040-71.2015.5.04.0003, proposta por SUELLEN SCHAROOSIM BARBOSA perante a 03ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, em face do BANCO PAN S/A. 
    Nos referidos autos, a Reclamada alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária, inclusive diferenças de horas extras (após 06ª diária e 30ª semanal e intervalo intra-jornada a ser calculado conforme CCTs dos bancários) e reflexos, diferenças salariais conforme CCTs da categoria dos bancários e benefícios previstos nas CCTs dos bancários (participação dos lucros, gratificação de função, auxílio refeição/cesta), indenização pela utilização de veículo próprio, ressarcimento de combustível e estacionamentos, equiparação salarial, férias, danos morais, retificação da CTPS, honorários advocatícios. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado reconhecido o contratado de prestação de serviços de correspondente bancário realizado entre as partes, porém declarado o vínculo diretamente com o tomador de serviços. Vide trechos da sentença: 
    […]
    É consabido que, antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 
    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/18: 
    […]
    No entanto, a 04ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização. Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.” (págs. 2-10 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0021040- 71.2015.5.04.0003 até a decisão final da presente reclamação;
     e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 04ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região na Ação Trabalhista nº 0021040- 71.2015.5.04.0003, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;” (pág. 15 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    Em 29/4/2020 deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o andamento da Ação Trabalhista 0021040- 71.2015.5.04.0003, até o julgamento final desta reclamação (documento eletrônico 22).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 26).
    A beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 29).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 35).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso, a sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS reconheceu o vínculo de emprego entre a autora da ação trabalhista e o banco reclamante, sob os seguintes fundamentos:
    “Em depoimento a testemunha Flávia Prado diz que ‘estavam subordinados ao Sr. Paulo; que os funcionários eram todos do Pan, mas tinham os diferentes setores; que havia mais de dez funcionários no local de trabalho’.
    Quanto ao desempenho das atividades, a testemunha também destaca que ‘que tinham cartão de visitas com logotipo do banco; se um cliente quisesse fazer aplicação com CDB, a autora encaminhava à depoente; se um cliente quisesse adquirir imóvel, a depoente encaminhava à autora, por ser o setor dela; que o setor administrativo emitia boletos para pagamentos [...] que a autora trabalhava interna e externamente, fazendo prospecção, buscando documentos e fazendo a parte burocrática do processo; que a depoente não tinha a chave, mas pegava a chave com a pessoa responsável quando precisava sair mais tarde; que o setor administrativo era responsável por abrir e fechar a loja’. 
    Diante da prova oral colhida, fica explícito que a autora exercia funções que correspondem a de um funcionário contratado diretamente pelo banco. Além disso, também fica clara a subordinação da autora em relação ao funcionário do BANCO PAN. 
    Ademais, em relação ao caso narrado nos autos, o TRT da 4ª Região possui o seguinte entendimento: 
    RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO ILEGAL POR INTERPOSTA PESSOA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. Os elementos dos autos apontam para a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços,BANCO PAN S.A., nos exatos termos da Súmula nº 331, I, do TST. Acórdão do processo 0020484-06.2015.5.04.0024 (RO) Data: 01/09/2016Órgão julgador: 7ª Turma Redator: Emilio Papaleo Zin. 
    Assim, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado BANCO PAN, do período de 14.01.2013 a 04.05.2015” (pág. 3 do documento eletrônico 5).
    Por sua vez, o TRT4, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo banco ora reclamante, consignou, no que interessa:
    “Com efeito, as fichas de registro sob o id. 8ef1dad e 52cab2e, indicam que a paradigma Fabiana Vieira dos Santos, em que pese contratada em 04/10/2010, passou a exercer a função de Consultora Comercial a partir de 01/02/2013, ao passo que a reclamante foi contratada diretamente para a função de Consultora Comercial em 14/01/2013. Assim, diversamente do que entendeu o Juízo de origem, concluo que a diferença de tempo de serviço na função é inferior a 2 anos. 
    Ademais, a testemunha ouvida por indicação da reclamante sob o id. eea4b23 confirmou que a reclamante e a paradigma exerciam a mesma função. 
    E, a partir da análise dos recibos de pagamento sob os ids. afad18f e f78d416, verifico que havia diferença de salários. 
    Assim, concluo ser devido o pagamento de diferenças por equiparação salarial, em relação à rubrica ‘Ordenado’. Não há como equiparar o pagamento de comissões, uma vez que não demonstrada a diferença de pagamento em razão do percentual ajustado. Dou provimento ao recurso, para condenar as reclamadas ao pagamento de diferenças por equiparação salarial, observado o salário pago à paradigma Fabiana Vieira dos Santos, com reflexos em horas extras, anuênios, férias com 1/3, 13º salários, aviso prévio e FGTS com 40%.
    […]
    Inicialmente, destaco que, embora a Resolução 3.954/11 do Banco Central autorize a prestação de serviços para certas atividades ligadas aos bancos, o caso dos autos não passa pelo exame da sua constitucionalidade ou da sua legalidade. Na verdade, a condição de bancária da reclamante decorre justamente do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a entidade bancária com a primeira reclamada, entidade bancária. 
    Nesse sentido, destaco que a testemunha indicada pela reclamante (id. eea4b23) referiu: ‘que a depoente e a autora trabalhavam no mesmo local; que o local era uma agência com logotipo do banco; que havia uniforme, mas não eram obrigados a usar; que o uniforme tinha o logotipo Pan Soluções; que tinham cartão de visitas com logotipo do banco; se um cliente quisesse fazer aplicação com CDB, a autora encaminhava à depoente; se um cliente quisesse adquirir imóvel, a depoente encaminhava á autora, por ser o setor dela; que o setor administrativo emitia boletos para pagamentos; que estavam subordinados ao Sr. Paulo; que os funcionários eram todos do Pan, mas tinham os diferentes setores; que havia mais de dez funcionários no local de trabalho; acredita que a autora tivesse acesso às fichas financeiras dos clientes do banco, por ser o mesmo local de trabalho; para ser contratado para a área comercial, era requisito ter carro; que trabalhou com a Fabiana, cujo trabalho era o mesmo da autora; que havia feirões da Caixa para venda de imóveis, aos finais de semana, dos quais a reclamante participava’. 
    Assim, verifica-se que a reclamante estava subordinada diretamente à primeira reclamada, sendo correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com esta reclamada, bem como a condição de bancária da reclamante. 
    Por conseguinte, é devido o pagamento das parcelas asseguradas à categoria dos bancários” (págs. 2-4 do documento eletrônico 7).
    Esse acórdão foi complementado pelo julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, nos seguintes termos:
    “Em que pese o longo arrazoado do banco embargante, com tantos apontamentos, indicando argumentos que deveriam ter sido analisados, o fato é que o acórdão adotou tese explícita em relação à matéria, mantendo a sentença que reconheceu a condição de bancária da reclamante. Cumpre referir que a embargante não se opôs ao reconhecimento de vínculo empregatício com a embargada, limitando-se a questionar se as atividades da parte autora eram ou não típicas de bancários. Cabe destacar que o acórdão é claro em referir que a condição de bancária da reclamante decorre justamente do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a entidade bancária com a primeira reclamada, entidade bancária. Constou no aresto que ‘Assim, verifica-se que a reclamante estava subordinada diretamente à primeira reclamada, sendo correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com esta reclamada, bem como a condição de bancária da reclamante.’ 
    Observa-se que a subordinação direta reconhecida em relação ao tomador de serviços afasta a hipótese de terceirização de serviços ou de outra forma de organização entre pessoas jurídicas distintas, situações em que a subordinação se dá com a efetiva empregadora e não com a empresa tomadora dos serviços. Situação dos autos que não comporta enquadramento na tese com repercussão geral suscitada. 
    Na verdade, não se conforma o banco embargante com o resultado do julgado, não havendo exigência de que o Julgador se manifeste especificamente sobre cada tese recursal ou prova indicada pela parte. 
    Assim, o acórdão não apresenta omissão para ser sanada por meio de embargos de declaração, uma vez que devidamente fundamentado com os motivos do convencimento da Turma para a manutenção da sentença. O que o embargante pretende é a reforma da decisão, o que deve ser pleiteado com a interposição do recurso apropriado. 
    As hipóteses de oposição de embargos de declaração estão adstritas àquelas expressamente relacionadas no artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, não cabendo seu manejo apenas para rediscussão da matéria ou para viabilizar a interposição de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. 
    Considerando, ademais, que o conjunto da matéria objeto do recurso foi examinada integralmente, tem-se por prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante (inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 118 da SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho). 
    Não acolho os embargos de declaração do reclamante” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8; grifei).
    Pois bem.
    Como já consignado quando do deferimento da liminar, o reclamante alega que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    O verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.
    Ocorre que o reclamante deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 
    Quanto ao alegado desrespeito ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF, verifico dos trechos das decisões transcritas acima, que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas juntados aos autos, entendeu existir vínculo de emprego entre a autora da ação trabalhista e o reclamante, entretanto, não analisou a questão sob a ótica da terceirização do serviço.
    Nesse contexto, observo que não se tem no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento, em caso específico, de relação direta, com vínculo empregatício, entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado. 
    Assim, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim, na equiparação salarial e na relação existente entre o tomador do serviço e aquele que trabalhava como terceirizado. 
    O Ministério Público Federal, em parecer que acolho integralmente, destacou que: 
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 30.8.2018, por maioria, julgou procedente a ADPF 324, fixando a seguinte tese:
    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.’ (STF, ADPF 324, Rel. Min. Cármen Lúcia, Ata nº 30, de 23.8.2018, DJe nº 180, divulgado em 30.8.2018.).
    A decisão reclamada, por sua vez, não contempla debate sobre licitude ou ilicitude de terceirização de atividade-fim havida entre as empresas, limitando-se a declarar a existência de fraude aos direitos trabalhistas. [...]” (pág. 6 documento eletrônico 35).
    Desse modo, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, pois não se tem no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente, como já mencionado, o reconhecimento, em caso específico, de relação direta com vínculo empregatício entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado e de equiparação salarial. 
    Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    Ademais, observo que, para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 
    Isso posto, casso a liminar anteriormente deferida (documento eletrônico 22) e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator